Tribunal: TJDFT
Processo: 0732850-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732850-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELCIO RICARDO DE CARVALHO AGRAVADO: MARCIO OSMAR CHAER, DUBLE EDITORIAL LTDA - EPP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Elcio Ricardo de Carvalho (ID no 30671690) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 29938434). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à devolução do Aviso de Recebimento de ID no 30491743, sem cumprimento, devendo informar o endereço atualizado do primeiro agravado, Márcio Osmar Chaer, de modo a viabilizar a sua intimação. 4. Após, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 5. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO